Tribunal: TJMT
Processo: 1008380-35.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008380-35.2025.8.11.0002.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: ANDREIA CRISTINA DA MOTTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 23/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS E MATERIAIS– ILEGITIMIDADE AFASTADA- COMPRA DE PRODUTO NO SITE – TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual a Autora/Recorrida pleiteia indenização por danos morais e materiais, em razão de falha na prestação de serviço pela Requerida, consubstanciada na não entrega do produto adquirido e na demora na restituição do valor pago.
2. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, esta deve ser rejeitada, porquanto a Requerida, ao intermediar o negócio jurídico (compra e venda de produtos) e auferir benefícios diretos e indiretos da transação, responde objetivamente pelo sucesso da operação comercial, conforme entendimento consolidado no STJ (AgRg no AREsp 548.900/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/11/2014) e no TJDFT (3a Turma Recursal, Acórdão no 747458, DJE 10/01/2014).
3. Sentença de parcial procedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) Pois bem.Sem delongas, da análise dos autos razão não assiste à Reclamada, isso porque é incontroversa a inexecução contratual sem a entrega do produto adquirido pela Reclamante no prazo avençado.Dito isto, tenho que restou demonstrada a falha na prestação de serviços com evidente violação às normas contidas no Código de Defesa do Consumidor que, sabidamente, busca proteger a parte mais fraca da relação consumerista, assegurando-a contra práticas e cláusulas abusivas no fornecimento de produtos e serviços, uma vez que a Reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, inciso II do CPC).Caracterizado está, portanto, o defeito do serviço, resultando na responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso tendo em vista, ainda, a não comprovação de nenhuma excludente de responsabilidade (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).Nesse sentido:“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ELETRODOMÉSTICO NÃO ENTREGUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar de defender que não praticou qualquer conduta que pudesse ensejar danos, se a requerida não comprovou a entrega do eletrodoméstico adquirido pela consumidora, caracterizada está a falha na prestação dos serviços, razão de ser condenada ao reembolso dos valores pagos, bem como indenização por danos morais. Arbitrado em valor desarrazoado e para que não se configure em enriquecimento ilícito da parte ofendida, deve o valor dos danos morais ser reduzido, em atenção às especificidades dos autos e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - (N.U 1019799-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).”Como decorrência da responsabilidade objetiva da Reclamada, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor, ou ainda, de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço.Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva da Reclamada, dos danos sofridos pela Reclamante e do nexo de causalidade entre ambos, plausível a procedência dos pedidos pleiteados, até porque a responsabilidade é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”Os artigos 186 e 927, do Código Civil, confirmam:“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”Concluindo pela responsabilidade da parte Reclamada, faz-se medida a ser imposta a condenação em danos morais, vez que a situação vivenciada supera o mero dissabor.Logo, a parte Reclamante deve ser indenizada pelos transtornos de cunho moral sofridos, cujo quantum deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Considerando estes parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).Noutro giro, quanto ao pedido de restituição do valor de R$ 1.631,40 (mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta centavos), sabido é, que os danos materiais são aqueles prejuízos que ocorrem no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico, de modo que se consubstanciam no valor econômico perdido, ou que se deixou de auferir.Nesse caminho, o Código Civil prevê:“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”No caso concreto, o referido valor deve ser restituído vez que não comprovada a restituição nos autos, contudo, na forma simples por não se tratar de cobrança indevida, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:DETERMINAR que a Parte Reclamada suspenda/cancele as cobranças lançadas no cartão de crédito da Autora referente à compra dos autos, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos;CONDENAR a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir da contar da citação (Artigo 405/CC), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir desta data (Súmula 362-STJ), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;CONDENAR a Reclamada à restituição do valor de R$ 1.631,40 (mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta centavos), a ser calculado em sede de cumprimento de sentença na forma simples, incluindo os descontos realizados no curso da demanda mediante comprovação em sede de cumprimento de sentença, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, ambos de cada desconto (Súmula 43/STJ), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se.Publicada no DJE.Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95.(...)
5. É incontroverso nos autos que a empresa reclamada deixou de realizar a entrega de produto adquirido pelo reclamante, embora tenha recebido o pagamento integral do preço, bem como não atendeu aos seus reclames na seara administrativa e demonstrar quem efetivamente recebeu a mercadoria se caso tenha entregue, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por danos materiais e morais.
6. A parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a simples juntada de tela unilateral de sistema interno como prova de reembolso
7. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, salvo prova de excludente, o que não ocorreu no caso concreto.
8.Restou demonstrado que a Recorrida não obteve êxito na solução administrativa, sendo necessária a provocação do Judiciário para assegurar seus direitos.
9.O dano moral exsurge da própria falha na prestação do serviço, que extrapola o mero dissabor cotidiano, impondo à consumidora frustração e transtornos relevantes.
10. O valor arbitrado a título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado e proporcional, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, evitando-se o enriquecimento sem causa.
11. Assim, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e improvido.
13.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008380-35.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA DA MOTTA - CPF: 654.454.731-04 (RECORRIDO), HERIS FILLIPE OLIVEIRA - CPF: 039.465.611-36 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025